Tribunal: TJDFT
Processo: 0726922-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NERIALDO PEREIRA SANTOS em que pretende a expedição dos requisitórios de pagamento relativos à quantia incontroversa e em cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Ao verificar a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo há havia condicionado a expedição dos requisitórios à respectiva preclusão. Embora os credores tenham interposto dois agravos de instrumento, ns. 0727346-78.2021.8.07.0000 e 0704706-47.2022.8.07.0000, esta parte da decisão não foi impugnada. Desta forma, ante eventual preclusão da matéria, faculto à agravante manifestar-se acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403